Tribunal: STF
Processo: HC 115397
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO MONOCRÁTICO – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    HABEAS CORPUS VERSUS REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus  não faz as vezes da revisão criminal, pressupondo a prática de ato de constrição à margem da ordem jurídica e a alcançar, na via direta ou indireta, a liberdade de ir e vir do cidadão, devendo as premissas fáticas surgirem dos pronunciamentos judiciais contrários à defesa. 



    IMUNIDADE PARLAMENTAR – PALAVRAS E OPINIÕES. Surge, uma vez existente o nexo de causalidade entre o que veiculado e o mandato parlamentar, a imunidade.



    IMUNIDADE PARLAMENTAR – IMPRENSA – ENTREVISTA. O fato de o parlamentar haver concedido entrevista coletiva relativamente à divulgação de informações sobre a situação patrimonial e contábil de instituição financeira estadual não afasta a imunidade prevista no artigo 53, combinado com o 27, § 1º, da Constituição Federal.